Tribunal: TJMT
Processo: 1025383-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025383-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0002-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESE INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA SA - CNPJ: 24.684.128/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVANTE), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (AGRAVADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (AGRAVADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 314.289.831-04 (AGRAVADO), ANTONIO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 126.634.091-20 (AGRAVADO), ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA - CPF: 137.950.661-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DE EXECUTADO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – SUCESSÃO PROCESSUAL – ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 75, VII, 110, 313, §2o, I, 613 e 614 DO CPC – ART. 1.797, I, DO CÓDIGO CIVIL – CITAÇÃO NA PESSOA DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil, c/c os arts. 75, VII, 110, 313, §2o, I, 613 e 614 do CPC, na ausência de inventário ou nomeação de inventariante, é plenamente possível que o espólio seja citado na pessoa do cônjuge supérstite, na qualidade de administrador provisório da herança, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Precedentes dos Tribunais Superiores e da jurisprudência pátria reconhecem a regularidade da representação processual do espólio, em fase inicial da sucessão, por aquele que detém a administração fática dos bens do de cujus. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0011364-97.1999.8.11.0041, movida em desfavor de TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de sucessão processual do executado falecido Joaquim Jurandir Pratt Moreno pelo respectivo espólio, notadamente quanto à citação na pessoa de sua esposa, Scheila Maria de Oliveira Preza Moreno, na qualidade de administradora provisória da herança.

Em suas razões de Id. 303169854, o agravante, em síntese, sustenta que a decisão do juízo de piso contraria o ordenamento jurídico, porquanto, não havendo inventário instaurado, é legítima a representação do espólio por sua administradora provisória, nos termos dos artigos 75, VII; 110; 313, § 2o, I; 613 e 614 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 1.797, I, do Código Civil.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória agravada, para que seja deferida a sucessão processual do executado falecido pelo espólio, com a devida citação de sua esposa, na condição de administradora provisória.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 311717378.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no curso da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Banco Rural S.A. - em liquidação extrajudicial em desfavor de Trese Construtora e Incorporadora Ltda. e outros, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 20 (vinte) dias, em razão do falecimento de um dos executados — o Sr. Joaquim Jurandir Pratt Moreno —, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada determinou que o exequente procedesse à habilitação do espólio, por meio da apresentação do inventariante com o respectivo termo de compromisso ou dos herdeiros, mediante comprovação de parentesco e indicação de seus dados pessoais.

Desta decisão se insurge a parte exequente, ora agravante.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifico que assiste razão a parte agravante.

É assim, porque, o art. 110 do CPC, dispõe da seguinte forma:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .”

Já o §2o, inciso I, do art. 313 do mesmo diploma legal, determina:

“Falecido o réu, ordenará o juiz a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses.”

Ademais, o art. 1.797 do Código Civil estatui, de forma expressa, a ordem de legitimados para administração provisória da herança, atribuindo ao cônjuge sobrevivente, em primeiro lugar, tal atribuição até a nomeação do inventariante judicial:

“Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

[...]”

Também o art. 614 do CPC reforça que o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, inclusive para fins de responsabilização e legitimidade processual.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a citação de herdeiros ou administradores provisórios, justamente para evitar a paralisação indevida da marcha processual (STJ - REsp: 2109588, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: 15/12/2023).

No mesmo sentido:

“Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, ‘até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão’. 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio.”
(AgInt no REsp 1873085/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020).

Além disso, a jurisprudência dominante não reconhece a nulidade da citação de herdeiros quando não há inventariante nomeado, permitindo a citação direta destes, como representantes patrimoniais do
de cujus
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - FALECIMENTO DO DEVEDOR - OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO -
INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - CITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE
- INDICAÇÃO - ÔNUS DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DE TODOS HERDEIROS. I - Quando ocorre o falecimento do devedor originário, a responsabilidade pelo pagamento recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros
. II - Diante da ausência de informação acerca da existência de inventário, para que fosse integrando o inventariante à lide, como representante da universalidade de bens que se instaura com a abertura da sucessão, deverá ocorrer à citação pessoal dos sucessores do de cujus, sem a qual, será inviável a continuidade desta ação.”

(N.U 1011785-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

No presente feito, o agravante não requereu a citação da Sra. Scheila como inventariante, mas sim na condição legal de administradora provisória do espólio, conforme autorizam os dispositivos legais acima transcritos. Trata-se, portanto, de requerimento juridicamente válido, plenamente amparado pela sistemática processual e civil.

A negativa da instância de origem implica indevida obstrução ao prosseguimento regular da execução, além de contrariar o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), ao condicionar o andamento do feito a providência estranha à esfera de controle do exequente — a abertura formal de inventário.

Portanto, estando presente a condição de legitimidade processual da cônjuge supérstite como administradora provisória da herança, deve ser deferida a substituição processual do executado falecido por seu espólio, na pessoa da esposa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a regular sucessão processual do executado falecido Joaquim Jurandir Pratt Moreno por seu espólio, representado na pessoa de sua esposa, Sra. Scheila Maria de Oliveira Preza Moreno, na condição de administradora provisória da herança, com o consequente prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025